Tribunal: TJBA
Processo: 0517215-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517215-26.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: REJANE ARAGÃO ABRIL

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA EM CONTRATO VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TRATAMENTO ESSENCIAL À VIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Operadora de Plano de Saúde, contra a sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura, para internação da Autora, em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, determinando a obrigação de fazer e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se houve perda superveniente do objeto ou falta de interesse de agir, em razão do tempo decorrido e da exclusão da Requerente do Plano, em 2016; estabelecer se é devida a cobertura do tratamento de internação, assim como se o percentual de honorários deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise do direito à cobertura deve considerar o momento da recusa pela Operadora, quando o contrato estava vigente, não podendo a rescisão contratual posterior beneficiar a Recorrente.

4.
A recusa à cobertura constitui ato ilícito e abusivo em relação de consumo, nos termos do CDC e conforme a Súmula 608 - STJ.

5. A superveniência da rescisão contratual não extingue o pedido, mas o modula, mantendo-se a responsabilidade da Operadora pelo inadimplemento original referente ao tratamento essencial à saúde.

6. Os relatórios médicos atestaram que a Demandante possui obesidade mórbida grau III e comorbidades, afastando o caráter estético do tratamento.

7. O direito à vida e à saúde impõe a obrigatoriedade de cobertura, cabendo ao profissional médico definir o tratamento adequado, e não à Operadora.

8. As cláusulas limitativas que inviabilizam tratamento essencial configuram abusividade, sobretudo após a Lei 14.454/2022, que excepciona o rol da ANS quando inexistente substituto terapêutico eficaz.

9. A fixação dos sucumbenciais, em 10% sobre o valor da causa, observou o mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC, e revela-se proporcional à natureza, complexidade e objeto da demanda.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC (Lei 8.078/1990), arts. 2º e 3º; CPC, art. 85, §2º; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017; TJ-BA, Apelação nº 80378800820198050001, j. 30.04.2024; TJ-BA, AI nº 80166255520238050000, pub. 26.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0517215-26.2014.8.05.0001, em que figura como Recorrente
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.,
sendo Recorrida
REJANE ARAGÃO ABRIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.